Tribunal: TJMT
Processo: 1035610-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035610-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BENICIO CARDOSO LIMA - CPF: 300.127.401-87 (AGRAVANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. TRATATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO SEM FORMALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, deferiu liminar para apreensão do bem alienado fiduciariamente, com base no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a existência de tratativas extrajudiciais entre credor e devedor, sem formalização de acordo ou quitação do débito, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a justificar o afastamento da mora e a revogação da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora é condição legal para a ação de busca e apreensão e resta demonstrada pela notificação regular e ausência de pagamento.

4. A mera existência de tratativas de negociação, desacompanhadas de formalização contratual ou quitação, não descaracteriza a mora nem evidencia contradição na conduta do credor.

5. Alegação de venda casada por contratação de seguro prestamista exige dilação probatória, sendo incabível sua análise nesta fase recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BENÍCIO CARDOSO LIMA, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo no 1003447-42.2025.8.11.0059), ajuizada por SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar para apreensão do veículo objeto da cédula de crédito bancário no 011450001342474, entendendo estarem preenchidos os requisitos do Decreto-Lei no 911/1969, notadamente a constituição em mora do devedor fiduciante (Cf. Id. no 202388581 dos autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, ao argumento de que o banco agravado incorreu em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando o princípio da boa-fé objetiva, ao manter tratativas de negociação e cobrança simultâneas ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, inclusive no dia da apreensão do veículo (25/09/2025). Tal conduta teria induzido o consumidor a erro, criando expectativa legítima de composição amigável.

Colaciona precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso (AIs no 1019762-65.2024.8.11.0000; no 1036721-14.2024.8.11.0000; no 1018504-83.2025.8.11.0000; e no 1022260-03.2025.8.11.0000), que reconhecem o comportamento contraditório do credor como causa de descaracterização da mora e de extinção da ação de busca e apreensão.

Ressalta, ainda, a abusividade da cobrança de seguro prestamista, contratado de forma compulsória com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico do banco (Safra Vida e Previdência), configurando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Postula o direito à revisão das cláusulas contratuais abusivas no bojo da própria ação de busca e apreensão, nos termos dos arts. 6o, V, e 51, IV e §4o, do CDC, com vistas ao restabelecimento do equilíbrio contratual e afastamento de obrigações excessivamente onerosas.

Aponta, ainda, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista que o veículo apreendido é essencial às suas atividades laborais e ao sustento familiar, havendo risco concreto de alienação antecipada do bem pelo credor fiduciário antes do julgamento do recurso, o que inviabilizaria sua restituição.

Requer, assim, a concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, com a determinação do recolhimento do mandado de busca e apreensão e imediata restituição do veículo. No mérito, pugna pelo afastamento da mora, com a revogação da liminar deferida e extinção do processo de origem sem resolução de mérito (cf. Id. no 321217385).

O pedido liminar não foi concedido (cf. Id. no 323481370).

Nas contrarrazões, o agravado rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 328694857).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Benício Cardoso Lima, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão (Processo no 1003447-42.2025.8.11.0059), ajuizada por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu a liminar para apreensão do veículo objeto da cédula de crédito bancário no 011450001342474, ao reconhecer o preenchimento dos requisitos legais, em especial a constituição em mora do devedor fiduciante (cf. Id. no 202388581 dos autos de origem).

O agravante alega, em síntese, que houve comportamento contraditório do banco agravado (venire contra factum proprium), que teria mantido tratativas de negociação concomitantes ao ajuizamento da ação, violando a boa-fé objetiva e, por consequência, descaracterizando a mora.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a conduta do banco agravado

A controvérsia cinge-se a verificar se a conduta do banco agravado, ao manter tratativas de acordo para quitação das parcelas em atraso, simultaneamente ao ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão, caracteriza comportamento contraditório apto a afastar a configuração da mora, condição indispensável para o manejo da ação com base no Decreto-Lei no 911/1969.

É sabido que a constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto processual específico e condição essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 e seu § 2o.

A propósito, a Súmula 72 do STJ estabelece que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Analisando detidamente as mensagens juntadas aos autos, verifica-se que as comunicações entre o agravante e os representantes do banco agravado configuram tratativas preliminares de acordo, sem que tenha havido formalização contratual ou pagamento integral da dívida.

As mensagens demonstram que o escritório Dunice Marcon, representante do banco agravado, manteve contato com o devedor entre os dias 08/08/2025 e 25/09/2025, com propostas de renegociação. Contudo, tais tratativas não resultaram em acordo formalizado nem em quitação das parcelas vencidas.

A existência de tentativas de renegociação ou contatos de cobrança posteriores ao ajuizamento da demanda não é suficiente para descaracterizar a mora, tampouco para comprometer a validade do contrato, sobretudo na ausência de acordo formalmente celebrado ou de pagamento do débito.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido, conforme demonstram os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. TRATATIVAS DE ACORDO SEM FORMALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

“1. A existência de tratativas de acordo, sem formalização contratual ou pagamento do débito, não descaracteriza a mora nos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969. 2. Não há comportamento contraditório do credor fiduciário ao promover ação de busca e apreensão enquanto negocia extrajudicialmente eventual acordo, desde que inexista instrumento formalizado ou pagamento integral da dívida.”

(N.U 1028468-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025, Publicado no DJE 18/10/2025).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVOGAÇÃO DO DEFERIMENTO DA LIMINAR – MERA PROPOSTA DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR OS EFEITOS DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/69 – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.

1. A mera proposta de acordo ou tratativas para quitação do débito não têm o condão de afastar os efeitos da mora no âmbito dos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69, sendo imprescindível o pagamento integral da dívida ou a formalização de ajuste válido entre as partes, nos termos do art. 3o, § 2o, do referido diploma legal.

2. Não configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) do credor fiduciário o prosseguimento da ação de busca e apreensão mesmo havendo tratativas de acordo em curso, desde que inexista formalização de ajuste válido ou pagamento integral da dívida.

3. Recurso de agravo de instrumento provido.-

(N.U 1005887-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)”.

Assim, ainda que o agravante tenha mantido comunicações com representantes do banco e recebido mensagens com propostas de negociação, não há nos autos qualquer prova de formalização de acordo nem de quitação da dívida, sendo insuficiente a mera expectativa de composição para descaracterizar a mora..

Ressalte-se que o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 faculta ao devedor fiduciante a purgar a mora mediante pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias, contados da execução da liminar, hipótese em que será determinada a restituição do bem. Não consta nos autos comprovação de que o agravante tenha exercido tal faculdade, o que reforça o reconhecimento da mora.

No que tange à alegação de imposição de seguro prestamista, equiparada à venda casada, observa-se que a matéria exige instrução probatória adequada, razão pela qual não pode ser analisada de forma exauriente nesta fase processual.

Diante disso, mostra-se incabível, neste momento, a pretensão recursal de extinguir prematuramente o feito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026